Tribunal: TJDFT
Processo: 0059066-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL interpôs apelação em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por AMADEU MARTINS MARTO na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do apelante. O recorrente alegou a realização de acordo, com posterior homologação e extinção do feito (ID. 46170604). AMADEU concordou com os termos da transação e requereu a homologação de seu termo (ID. 47423367). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A proposta de acordo foi assinada pelos advogados do BANCO DO BRASIL, e referendada pelo causídico do autor, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs. 41343346, 22583256, 9892595). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 09 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15